Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702299-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOURA ANDRADE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE EMBARGADO: POWER BLOCKS &amp; STEEL INDUSTRIA E CONSTRUTORA DE ESTRUTURA EM ACO LEVE E CONCRETO LTDA - ME, ROBERIO MARCOS ALCANTARA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos apelantes no ID 21509213. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator